Tribunal: TJES
Processo: 5031426-35.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031426-35.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELANE AZEVEDO FRANCA
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. APOSENTADORIA COM PARIDADE. ASSISTENTE PÚBLICO ADMINISTRATIVO. JORNADA DE TRABALHO 30 HORAS SEMANAIS. PARIDADE DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
REESTRUTURAÇÃO DO QUADRO FUNCIONAL. NORMAS GERAIS DE ENQUADRAMENTO PELA LEI MUNICIPAL Nº 6.771/2022. PADRÃO REMUNERATÓRIO PRESERVADO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5031426-35.2023.8.08.0035

Recorrente
: ELANE AZEVEDO FRANCA

Recorrido
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (ES) - IPVV

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Defiro
à autora/Recorrente a gratuidade da justiça.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. APOSENTADORIA COM PARIDADE. ASSISTENTE PÚBLICO ADMINISTRATIVO. JORNADA DE TRABALHO 30 HORAS SEMANAIS. PARIDADE DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
REESTRUTURAÇÃO DO QUADRO FUNCIONAL. NORMAS GERAIS DE ENQUADRAMENTO PELA LEI MUNICIPAL Nº 6.771/2022. PADRÃO REMUNERATÓRIO PRESERVADO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1
. Recurso Inominado interposto por ELANE AZEVEDO FRANCA em face da sentença (id. 15190844) a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais

2
. Em suas razões (id. 15190846) aduz que sempre laborou na jornada de 08 (oito) horas diárias e 40 (quarenta) horas semanais e, contudo, após concedida a aposentadoria, passou a receber o valor correspondente à jornada de 06 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, havendo o decréscimo em seus proventos de aposentadoria, considerando a publicação do Decreto Municipal nº 145/2023, que realizou novo enquadramento dos aposentados e pensionistas. Fundamenta, ainda, que teve incorporado em sua remuneração parcela inerente à Gratificação de Produtividade prevista na Lei nº 2881/93. Por tais razões, pugna pela reforma da sentença primeva para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

3
. Contrarrazões (id. 15190849) do IPVV, pugnando pela manutenção da sentença primeva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4
. O cerne da presente lide prende-se a analisar se a parte autora faz jus à revisão dos proventos de aposentadoria por tempo de serviço, com proventos integrais (paridade), diante do enquadramento de aposentados e pensionistas advinda pela Lei Municipal nº 6.771/2022, bem como se é devido o pagamento das diferenças das verbas pretéritas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
. Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença ora atacada não carece de reforma
, conforme passo doravante a expor.

6
. Compulsando detidamente aos, verifico que foram carreadas à exordial as
fichas financeiras compreendidas aos anos de 1994 à 2023; que a Recorrente foi admitida em
16/03/1987
ao cargo de Assistente Público Administrativo; que a aposentadoria voluntária por tempo de serviço efetivo ocorreu em
01/10/2017
; bem como consta na ficha financeira do ano de 2023 que a carga-horária semanal da autora é de 30h (trinta horas) semanas (id. 15190727 - Pág. 7). Ademais, a última remuneração percebida pela autora, enquanto efetiva, foi no mês de setembro/2017 e compreendida salário-base no valor de R$ 1.155,51 (um mil, cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta e um centavos, sendo que doravante a autora passou a perceber, à partir de outubro/2017, os proventos de aposentadoria, como se efetiva ainda fosse, em razão da aposentadoria com proventos integrais (paridade), nos termos do art. 82, inc. II c/c art. 91 da Lei Complementar 22/2012, correspondendo à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria. Verifico, ainda, que junto ao “Registro de Empregado” (id. 15190728) consta que a carga horária mensal da servidora era de 180 (cento e oitenta) horas mensais. Por sua vez, a autora carreou, ainda, o Decreto nº 145/2023 (id. 15190730), o qual, em seu Anexo Único, prevê o “Enquadramento Aposentados e Pensionistas do Quadro Técnico e Administrativo”, o qual consta que a autora, matrícula nº 47279.1, encontra-se enquadrada como exercendo a carga horária de 30 horas semanais, com 30 (trinta) anos de tempo de serviço, pertencente ao Grupo II, Classe I, Padrão 5, sendo a referência salarial da autora o “GII CI 5” (id. 15190730 - Pág. 24).

7
. Pois bem.
A Lei nº 6.771, de 29 de dezembro de 2022, em seu
Anexo I estabelece
que a carga horária semanal relacionada ao cargo de Assistente Público Administrativo pertencente ao
Grupo II, Classe I e II
, é de 40 (quarenta) horas semanais (id. 15190731);
além do Anexo II estabelecer que a carga horária semanal relacionada ao mesmo cargo de Agente Público Administrativo, pertencente ao Grupo II, Classe I e II, pode variar de 30h (trinta horas) semanais ou 40h (quarenta horas) semanais. Já o Anexo V, o qual estabelece a “Tabela de Vencimentos A - 40 Horas”, é possível verificar que o vencimento do Grupo II, Classe II, Padrão 5, é de R$ 2.176,00 (valor pretendido pela Recorrente) e o da Classe II, Padrão 5, é de R$ 2.521,00; ao passo de que a “Tabela de Vencimentos B - 30 Horas”, é possível verificar que o vencimento do Grupo II, Classe I, Padrão 5, é de R$ 1.632,00 e o da Classe II, Padrão 5, é de R$ 1.891,00. Assim, considerando que nos meses de maio/2023, junho/2023 e julho/2023 a autora percebeu nos respectivos meses o salário-base no valor de
R$ 1.632,00
(um mil, seiscentos e trinta e dois reais), compreendo que a autora foi enquadrada no
Anexo V
,
Tabela de Vencimentos B – 30 Horas
,
Grupo II
,
Classe I
,
Padrão 5
.

8
. Em sua peça contestatória (id. 15190835) o IPVV aduz que a autora não observou o prazo de 15 (quinze) dias preconizado no art. 37 da Lei Municipal 6.771/2022 para apresentar petição à Comissão de Enquadramento solicitando a revisão do enquadramento em desacordo, razão pela qual decaiu o prazo legal. No mérito, fundamenta o IPVV que, no que tange à jornada de trabalho exercida pela autora, que a mesma foi aprovada em Concurso Público realizado em 1992, quando passou a ocupar o cargo de Oficial Administrativo, cuja jornada prevista era de 30h (trinta horas) semanais; além de que a incorporação da rubrica Gratificação de Produtividade, no percentual de 109,74% sobre o vencimento, não tem o condão de alterar a jornada laboral do servidor, que é prevista por lei. Diante do exposto, a servidora inativa foi enquadrada no cargo de Assistente Público Administrativo, exercendo a jornada de 30 horas semanais e pertencente ao Grupo II, Classe I, Padrão 5. Juntamente com a peça de resistência foi carreada toda a robusta documentação a qual entendo suficiente para manter a sentença primeva, considerando que a parte autora quedou-se ao ônus a qual lhe incumbia, nos termos do art. 373, inc. I, CPC/15.

9
. Desta feita, coaduno com o d. Juízo Sentenciante nos seguintes termos: “Analisando o processo, verifica-se que a Requerente se aposentou em 01/10/2017, com jornada de 30h semanais, constando nas fichas financeiras da Requerente jornada de 180 hora-mês até a data da aposentadoria, conforme as rubricas ‘hora-mês’ e ‘desligamento’ (Id. 33414934 e ss.). Frisa-se que o enquadramento da Lei 6.771/2022 ocorreu em 2023, portanto, bem posterior à data de aposentadoria da Requerente. Ou seja, no momento do enquadramento, a Requerente estava aposentada com jornada de 30h semanais, de modo que foi essa informação e parâmetro que conduziu a comissão ao enquadramento da Autora na forma citada.

Assim, atender as pretensões das Requerentes implicará em violação da súmula 37 do STF, que estabelece o seguinte: ‘não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia’. Outrossim, embora as Requerentes tenham afirmado que sofreram redução em seus proventos, em razão do citado enquadramento, não há prova robusta dessa alegação, ônus que lhes cabia (CPC, art. 373, inc. I)”.

10
.
Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11
. Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença primeva por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condena-se a recorrente ao pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, os quais fixo no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) na forma do art. 85, § 8º do CPC.
No entanto, resta suspensa a exigibilidade recursal, tendo em vista a concessão da gratuidade de justiça deferida à parte recorrente.

Tese de julgamento:

1. A
reestruturação das tabelas que definem os padrões de vencimentos dos servidores públicos municipais, não viola o artigo 37, incisos XI e XV, da Constituição da República de 1988, quando não há redução nominal dos vencimentos do servidor, ainda que excluídas eventuais vantagens remuneratórias anteriormente percebidas em decorrência da atividade funcional respectiva
.

___________

Dispositivo citado
:
art. 373, inc. I, CPC; Art. 46, Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante
: TJES. Apelação cível 0001630-18.2017.8.08.0028. 2ª Câmara Cível. Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Data: 13/Jul/2023.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)